Tribunal: STJ
Processo: 0017276-65.2023.8.27.2700
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75452 - TO
(2024/0489573-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: HAIDÊ SOARES MOREIRA SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO - SP093546
NILVA MARIA DE OLIVEIRA - TO000066B
GRAZIELA TAVARES DE SOUZA REIS - TO001801B
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE CORREÇÃO DOS ERROS MATERIAIS NO CÁLCULOS
DO PRECATÓRIO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema
n. 1.306/STJ: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento
novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA52568460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:27:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 22ed2a42-031c-4fde-8244-98f192cf7115

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa
à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 575.787/DF,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
relatora
19/12/2017;
REsp n. 1.677.316/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
5/12/2017,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
14/12/2017;
REsp n. 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52568460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:27:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 22ed2a42-031c-4fde-8244-98f192cf7115

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:27:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 22ed2a42-031c-4fde-8244-98f192cf7115

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75452 - TO
(2024/0489573-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: HAIDÊ SOARES MOREIRA SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO - SP093546

NILVA MARIA DE OLIVEIRA - TO000066B

GRAZIELA TAVARES DE SOUZA REIS - TO001801B
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE CORREÇÃO DOS ERROS MATERIAIS NO CÁLCULOS
DO PRECATÓRIO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema
n. 1.306/STJ: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento
novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA51610610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:22
Código de Controle do Documento: 186b8eb6-0b70-4bef-90bc-620c80c010ab

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa
à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 575.787/DF,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
relatora
19/12/2017;
REsp n. 1.677.316/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
5/12/2017,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
14/12/2017;
REsp n. 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CORREÇÃO DOS ERROS
Documento eletrônico VDA51610610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:22
Código de Controle do Documento: 186b8eb6-0b70-4bef-90bc-620c80c010ab

MATERIAIS NO CÁLCULOS DO PRECATÓRIO. RECURSO NÃO REÚNE CONDIÇÕES
DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO FOI DEVIDO E OPORTUNAMENTE
REGULARIZADO.
EVENTUAL
ANÁLISE
DA
REGULARIDADE
DA
REPRESENTAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL NÃO VINCULA O RELATOR
DO RECURSO ORDINÁRIO NO EXAME DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 115 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, consistente no indeferimento do
pedido de correção dos erros materiais no cálculos do precatório do impetrante, em virtude de
ter sido excluída a correção monetária entre a expedição do requisitório e seu efetivo
pagamento. No Tribunal , denegou-se a segurança. a quo.
II - O recurso não reúne condições de admissibilidade. Verifica- se que a parte
agravante não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento
conferindo poderes à subscritora do recurso em mandado de segurança.
III - Ademais, percebeu-se, na ocasião da chegada do processo no STJ, haver
irregularidade na representação processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada
para sanar referido vício, não regularizou, porquanto os instrumentos de substabelecimento
juntados não se encontram assinados pelo advogado subscritor. Registre-se que a alegação da
existência de procuração no processo originário não tem o condão de sanar o vício, porquanto
cabe à parte providenciar a juntada de cópia ou novo instrumento aos autos onde pretende
interpor o recurso. Nesse sentido: AgInt nos E Dcl no AR Esp n. 1.496.951/MS, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de . Dessa6/5/2020 forma, o recurso não
foi devida e oportunamente regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na
Súmula n. 115/STJ.
IV - Vale ressaltar que, eventual análise da regularidade da representação pela
Presidência do Tribunal não vincula o relator do recurso ordinário no exame das condições de
admissibilidade recursal. Com efeito, a previsão regimental do
-E, V, do RISTJ,
art. 21
incluído pela Emenda Regimental n. 24/2016, autoriza a Presidência do STJ, antes da
distribuição dos feitos, a não conhecer dos recursos inadmissíveis, como ocorreu no caso dos
autos. Havendo retratação do Presidente (RISTJ, 21-E, §§ 1o e 2o), porém, deveriam mesmo os
autos ser distribuídos, cumprindo ao relator designado promover a análise por inteiro do
recurso especial, não havendo preclusão da matéria em virtude do que decidido. Nesse sentido:
EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.384.083/RS,
Turma, julgado em , D Je de .16/9/2024 18/9/2024.
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:
[...]
A recorrente apresentou petição (e-STJ fls. 720-725) informando e comprovando a
regularização da representação processual. Reconhecida a regularização do vício sanável, o
Documento eletrônico VDA51610610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:22
Código de Controle do Documento: 186b8eb6-0b70-4bef-90bc-620c80c010ab

Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do STJ, HERMAN BENJAMIN, proferiu decisão
(e-STJ fl. 727) determinando a distribuição do feito, com fundamento no
-E do
art. 21
Regimento Interno do STJ, e o recurso foi regularmente distribuído a relator competente, em
face de ter sido afastado o óbice certificado. Com a regular distribuição, o processo foi
encaminhado à Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria do i. Ministro
Francisco Falcão. Após manifestação do Ministério Público Federal (fls. 736/745), o Ministro
Relator proferiu decisão monocrática não conhecendo do RMS, ao fundamento de ausência de
regularidade na representação processual (fls. 748/751). Ao Agravo Interno interposto (fls. 759
/771)) a Segunda Turma negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada com base
na
(fls. 788/789 – 790/795). Diante das omissões e contradições evidenciadas
Súmula 115/STJ
na decisão colegiada, e visando o prequestionamento das matérias constitucionais para
interposição de Recurso Extraordinário, opõem-se os presentes Embargos de Declaração, com
fulcro no
do CPC.
art. 1.022
[...]
2. DOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. O v. acórdão incorre em omissões e
contradições ao deixar de enfrentar pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, a saber:
2.1 o v. acórdão apreciou o ponto referente ao reconhecimento da regularização da
representação processual, afirmando que a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça, que determinou a distribuição do feito, não vincularia o Relator. Contudo, essa
interpretação revela-se contrária ao princípio da segurança jurídica, pois, uma vez superado o
óbice apontado, era dever do órgão julgador enfrentar o mérito do RMS; 2.2 os fundamentos
constitucionais invocados no recurso, especialmente quanto ao
o, caput, incisos XXXIV,
art. 5
XXXV, LIV e LV,
caput,
III,
IX, todos da CF/88; 2.3 o teor
art. 37,
art. 127, art. 129,
art. 93,
do parecer do Ministério Público Federal que opinou pelo provimento do recurso em razão da
omissão do Tribunal local em enfrentar aspectos relevantes da controvérsia, o que configura
violação aos artigos 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC; 2.4 a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federaç quanto à possibilidade de revisão
de cálculo de precatório para inclusão da correção monetária até o efetivo pagamento, mesmo
após sua expedição, desde que configurado erro material; 2.5 a inaplicabilidade da
em razão da atuação válida do procurador, devidamente certificado no
Súmula 115/STJ
sistema eletrônico; 2.6 aviolação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da
instrumentalidade das formas;
[...]
A teor do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, a oposição de
embargos de declaração é instrumento idôneo à provocação do juízo sobre questões
constitucionais omitidas, para fins de prequestionamento, viabilizando o acesso às
instâncias superiores. 4.2 Portanto, o acórdão proferido pela Segunda Turma do STJ
padece de vícios formais de omissão, contradição e ausência de apreciação de matérias
relevantes suscitadas oportunamente, o que configura violação ao
incisos I e
art. 1.022,
II, do CPC, e ao
da Constituição Federal. Abaixo, apresenta-se um
art. 93, inciso IX,
quadro analítico das omissões e contradições identificadas, acompanhadas dos
respectivos pedidos específicos de integração do julgado, com vistas à correção do
vício, ao exercício pleno da jurisdição e à formação do indispensável
prequestionamento constitucional, a saber: 1. Desconsideração da decisão da
Presidência do STJ (fl. 727) - Ausência de Fundamentação das Decisões Judiciais (Art.
Documento eletrônico VDA51610610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:22
Código de Controle do Documento: 186b8eb6-0b70-4bef-90bc-620c80c010ab

93, IX, CF/88). Omissão identificada: O acórdão colegiado não atribuiu qualquer
eficácia à decisão da Presidência do STJ, que, expressamente, reconheceu a
regularidade da representação processual e determinou a distribuição do feito. Pedido:
Que seja reconhecida e respeitada a autoridade da decisão da Presidência do STJ (fl.
727), com a consequente validação do saneamento processual reconhecido previamente,
afastando-se a
e permitindo o regular prosseguimento do mérito do
Súmula 115/STJ
RMS.
[...]
2. Desconsideração do Parecer do Ministério Público Federal (fls. 736/745)
Omissão identificada: A manifestação do MPF, opinando pelo conhecimento e
provimento do RMS, não foi sequer mencionada no acórdão, em clara afronta à sua
função constitucional de fiscal da ordem jurídica (art. 127 e
III, CF). Pedido:
art. 129,
Que o parecer ministerial seja considerado expressamente, como manifestação técnica
qualificada, e que seja enfrentado o seu conteúdo e fundamentos jurídicos, com
explicitação das razões de eventual divergência ou acolhimento. 3. Não enfrentamento
das normas constitucionais invocadas (art. 5o, caput, incisos XXXIV, XXXV, LIV, LV;
IX;
e
III, da CF/88) Omissão identificada: Os
art. 93,
art. 37; art. 127
art. 129,
fundamentos constitucionais suscitados nos autos não foram sequer mencionados no
voto condutor, tampouco refutados. Pedido: Que sejam expressamente enfrentadas
todas as normas constitucionais acima listadas, notadamente no que se refere ao devido
processo legal, contraditório, ampla defesa, motivação das decisões judiciais, acesso à
justiça, legalidade administrativa e função do MPF, com análise pormenorizada dos
fundamentos lançados no RMS e no Agravo Interno. 4. Omissão quanto ao direito
líquido e certo à correção de erro material no precatório - Violação aos Princípios da
Administração Pública (Art. 37, caput, CF/88) Omissão identificada: O objeto do
mandado de segurança — reconhecimento de erro material em precatório e direito à
complementação de valor sem necessidade de novo requisitório — não foi objeto de
julgamento de mérito. Pedido: Que seja sanada a omissão e analisado o mérito do
mandado de segurança, especialmente à luz da prova pericial e documental já produzida.
[...]
que comprova o erro de cálculo da Administração, violando os princípios da
legalidade e moralidade administrativa (art. 37 da CF/88). 5. Aplicação automática da
sem exame da jurisprudência sobre certificação digital e processo
Súmula 115/STJ
eletrônico - Violação ao Acesso à Justiça (Art. 5o, XXXV, CF/88) Omissão
identificada: O acórdão aplicou a Súmula 115 sem considerar que, no processo
eletrônico, a habilitação mediante certificado digital é suficiente para comprovar a
regular representação processual, conforme jurisprudência atualizada do STJ e STF.
Pedido: Que se reconsidere a aplicação automática da
diante da
Súmula 115/STJ,
presunção de regularidade da representação nos autos eletrônicos e da jurisprudência
consolidada que reconhece a validade do acesso por meio de certificado digital. 6.
Contradição entre a negativa de conhecimento por vício de representação e o
reconhecimento anterior de sua regularização Contradição identificada: Há contradição
insanável entre o fundamento do acórdão e a decisão anterior da Presidência do STJ que
reconheceu a regularização da representação. Pedido: Que a contradição seja eliminada
mediante reconhecimento da eficácia da decisão da Presidência, e consequente análise
Documento eletrônico VDA51610610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:22
Código de Controle do Documento: 186b8eb6-0b70-4bef-90bc-620c80c010ab

do mérito do recurso ordinário constitucional. 7. Omissão sobre a segurança jurídica e
confiança legítima geradas pela decisão da Presidência do STJ
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Documento eletrônico VDA51610610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:22
Código de Controle do Documento: 186b8eb6-0b70-4bef-90bc-620c80c010ab

É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 575.787/DF,
julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.677.316/SP,
DJe
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
5/12/2017,
14/12/2017;
REsp n. 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou,
porquanto os instrumentos de substabelecimento juntados às fls. 721 e 724 não se encontram
assinados pelo advogado subscritor, Dr. Paulo Francisco Carminatti Barbero. Registre-se que a
alegação da existência de procuração no processo originário não tem o condão de sanar o
vício, porquanto cabe à parte providenciar a juntada de cópia ou novo instrumento aos autos
onde se pretende interpor o recurso.

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna com
viabilidade de reforma do julgado. A pret
as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse
CPC/2015,
sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
Documento eletrônico VDA51610610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:22
Código de Controle do Documento: 186b8eb6-0b70-4bef-90bc-620c80c010ab

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela que
se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, cabe
a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu relatório ou em trechos
que não fazem parte da fundamentação, em nada alteram o julgado, uma vez que não
importam nenhum prejuízo à parte.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:22
Código de Controle do Documento: 186b8eb6-0b70-4bef-90bc-620c80c010ab

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 75.452 / TO
Número Registro: 2024/0489573-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00065625120208272700
00172766520238272700
172766520238272700
50038913420118270000
65625120208272700
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HAIDÊ SOARES MOREIRA SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO - SP093546
NILVA MARIA DE OLIVEIRA - TO000066B
GRAZIELA TAVARES DE SOUZA REIS - TO001801B
RECORRIDO
: ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HAIDÊ SOARES MOREIRA SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO - SP093546
NILVA MARIA DE OLIVEIRA - TO000066B
GRAZIELA TAVARES DE SOUZA REIS - TO001801B
Documento eletrônico VDA52503271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:53:31
Código de Controle do Documento: 41dd54cf-9c13-43dd-bcc6-e1285fc2f4c3

EMBARGADO : ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:53:31
Código de Controle do Documento: 41dd54cf-9c13-43dd-bcc6-e1285fc2f4c3